Tribunal: TJMT
Processo: 0023172-79.2011.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 0023172-79.2011.811.0041
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S. A.
RECORRIDO: MARIA ESTER ESPINDOLA CECHET - ME
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID. 57798460) interposto pelo BANCO DO BRADESCO S. A. com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID. 47809474):
“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO NÃO ATRIBUÍDA AO PODER JUDICIÁRIO – INAPLICABILIDADE SÚMULA 106 DO STJ – PRESCRIÇÃO DIRETA – RECURSO QUE SE LIMITA A REPETIR OS TERMOS JÁ ANALISADOS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.
Reexaminando os autos e os argumentos apresentados pela parte agravante, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão impugnada, mormente considerando que restou “quando ocorrida a citação por edital já havia sido implementada a prescrição do direito material, porquanto já tinha decorrido mais que os 03 anos reservado ao exercício do direito de propor a Execução Extrajudicial, é mesmo o caso de manter a prescrição material reconhecida pela sentença” (N.U 0036572-29.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 21/11/2019). (TJMT – Apelação Cível no 0023172-79.2011.811.0041, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/06/2020. ”
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados pelo acórdão proferido no ID. 54743972.
O Recorrente alega violação aos artigos 487, parágrafo único e 1.022, inciso II, ambos do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao fundamento de que o Órgão Fracionário não promoveu a prestação jurisdicional, incorrendo em negativa de prestação jurisdicional, pois deixou de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, razão pela qual requer que o acórdão recorrido deve ser declarado nulo, para que se determine que a Corte Estadual prolate novo julgamento dos embargos de declaração, a fim de suprir a omissão ainda existente acerca.
Argumenta ainda, que não ocorreu prescrição da pretensão executória, pois não foi dada a oportunidade das partes se manifestarem, de modo que não deve ser reconhecida a prescrição.
Recurso tempestivo (ID. 57938473).
Sem contrarrazões, conforme certidão (ID. 62071092).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 487, parágrafo único e 1.022, inciso II, ambos do CPC. Ausência de omissão no julgamento.
A parte Recorrente ampara sua irresignação na violação aos artigos 487, parágrafo único e 1.022, inciso II, ambos do CPC, ao argumento que o órgão fracionário incorreu em omissão pois deixou de se manifestar expressamente acerca do que foi suscitado pelo banco nas razões dos embargos de declaração, ou seja, não houve manifestação expressa esclarecendo e citando com precisão em quais momentos o banco deixou de se pronunciar no feito em seu regular prosseguimento, agindo com desídia e dando ensejo ao pronunciamento da prescrição.
Pois bem, o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos invocados pelas partes no processo, mas sim, analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão, observado o contraditório e o devido processo legal.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou sobre todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada, senão vejamos:
“Isso porque, como bem consignado na decisão agravada, “da data do vencimento da dívida (09.03.2011) até o deferimento da citação dos devedores por meio de edital (21.03.2018), transcorreram mais de 07 anos, operando-se a prescrição direta, até mesmo porque, o prazo prescricional da cédula de crédito bancário é de 03 (três) anos, uma vez que a lei que a rege (10.931/2004), embora não estabeleça prazo diferente, autoriza a aplicação da lei cambial, cujo artigo 70 do Decreto n. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra) estabelece 03 (três) anos a contar do seu vencimento”.
Logo, de acordo com a redação atual do artigo 240 do CPC, em vigor na data em que a sentença recorrida foi prolatada na origem e, portanto, aplicável na análise da tese recursal, o pleito executivo alcançou a prescrição consumativa, que de acordo com a regra cambial, em março de 2014, de modo que o decurso de longo período sem a perfectibilização da citação válida dos devedores, de fato, acarreta o reconhecimento da prescrição do direito material.
Sobre o tema, merece registro de nota, o entendimento firmado por esta e. Câmara de Direito Priva, ainda na ótica do CPC ab-rogado, em voto conduzido pelo eminente Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, relator do Recurso de Apelação no. 25662/2016, que muito bem delineou a questão posta ao assinalar que o “CC 202, I determina que a citação seja interrompida não pela citação (com retroação à data da propositura da ação [CPC263], conforme o CPC 219 § 1o), como previsto no CPC 219, mas pelo despacho do juiz, mesmo incompetente, desde que o interessado promova a citação no prazo dos §§ 2o e 3o do CPC 219. Ou seja, pelo CC 202, a interrupção se dá com o despacho, que será completado por outro ato: a citação. Trata-se de ato complexo. No sistema do CPC a interrupção se dá pela citação, retroagindo seus efeitos à data da propositura da ação”.
E concluiu: “Entendemos que, ainda que aparentemente possa parecer haver antinomia entre as duas regras, não há incompatibilidade entre o CPC 219 e o CC 202, I, porque, na prática, os efeitos do cumprimento de ambas as normas será o mesmo:...”. (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a Ed., São Paulo: Editora RT, 2010)”.
Eis a ementa do julgado:
“AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO – RECONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE ESTABILIZAÇÃO DA LIDE EM TEMPO HÁBIL – INÉRCIA DA EXEQUENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, ocorre a prescrição quando decorrido o prazo de cinco anos, sem advir a citação. É dever da exequente diligenciar os atos necessários para o regular impulso oficial, a fim de estabilizar a lide, chamando o executado para a relação processual, não podendo eximir-se de suas responsabilidades quando a demora não é atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário. Se por culpa da exequente a citação não é realizada na forma prevista no art. 219, do CPC, não se tem por interrompida a prescrição como estabelece o §4o do referido artigo.” (N.U 0009395-07.2012.8.11.0004, 25662/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/05/2016, Publicado no DJE 23/05/2016)
In casu, consoante restou expressamente consignado na decisão hostilizada, “a ação de execução foi distribuída em 01/07/2011, cujo título que a embasa é uma Cédula de Crédito Bancário – Conta Garantida Renovação Automática Aval – PJ n. 003.036.387, no valor de R$20.000,00, firmado em 09/09/2010, com vencimento final em 09/03/2011, sendo que os executados ficaram inadimplentes a partir da parcela vencida em 05/01/2011, cujo despacho inicial que ordenou a citação data de 12/07/2011”, de modo que, ainda que se entenda pela validade da citação editalícia (21/03/2018), mostra-se evidente que o transcurso do lastro prescricional entre a propositura da ação executiva e a perfectibilização de tal ato é superior a 03 (três) anos, restando configurada a ocorrência da prescrição, consoante dispõe o art. 206, §3o, VIII, do CC/02.
Nesse sentido são os inúmeros precedentes desta egrégia Corte:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE TITULO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA RECONHECIDA NA ORIGEM – DECURSO DE MAIS DO QUE OS 03 ANOS DO PRAZO RESERVADO AO EXERCÍCIO DA PRETENSÃO EXECUTIVA SEM QUE TIVESSE OCORRIDO A CITAÇÃO – CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA O CURADOR ESPECIAL – POSSIBILIDADE – APELAÇÃO DOS EXEQUENTES PARCIALMENTE PROVIDA – APELAÇÃO DA EXEQUENTE DESPROVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO. Verificado que quando ocorrida a citação por edital já havia sido implementada a prescrição do direito material, porquanto já tinha decorrido mais que os 03 anos reservado ao exercício do direito de propor a Execução Extrajudicial, é mesmo o caso de manter a prescrição material reconhecida pela sentença. Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado. Ainda que para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.” (N.U 0036572-29.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 21/11/2019)
“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO NÃO EFETIVADA – NÃO LOCALIZAÇÃO DE UM DOS EXECUTADOS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECLARADA – SERVIÇO JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE MOROSIDADE – NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – Ainda que ajuizada a ação de execução antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição. 2 – Inaplicável o Enunciado 106 do C. Superior Tribunal de Justiça, cujo entendimento foi adotado expressamente no § 3o do art. 240 do CPC, quando a demora na efetivação do ato citatório não pode ser atribuída exclusivamente ao Serviço Judiciário.” (N.U 0038616-55.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019)
“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – CEDULA DE CRÉDITO RURAL – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. I – Nos termos do art. 206, § 3o do Código Civil, e artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, o prazo prescricional da cédula de crédito bancário é de 03 (três) anos, e neste caso, deve ser reconhecida a prescrição cambial. II – Não ocorre a interrupção do prazo prescricional quando o autor não obtém êxito na citação do réu dentro do prazo previsto no art. 240, §§ 1o e 2o, CPC. III – Se a citação não é concluída no prazo legal, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva e a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, pode se consumar durante o desenvolvimento da relação processual.” (N.U 0006185-85.2007.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 10/06/2019)
Por fim, muito embora a instituição bancária agravante defenda o contrário, importante registrar que a demora na citação dos executados/apelados, não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, uma vez que os pedidos de busca judicial foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil e com esmero, inclusive após o transcurso do prazo prescricional, o que afasta, portanto, a aplicação da Súmula no. 106 do STJ. ”
Importante registar, que a omissão alegada ainda foi novamente discutida nos Embargos de Declaração. Confira-se:
“Ocorre que, em que pese a insurgência da parte recorrente, tenho que acórdão hostilizado não padece dos vícios apontados. Muito pelo contrário, o acórdão muito bem analisou o contexto probatório, registrando que “como bem consignado na decisão agravada, “da data do vencimento da dívida (09.03.2011) até o deferimento da citação dos devedores por meio de edital (21.03.2018), transcorreram mais de 07 anos, operando-se a prescrição direta, até mesmo porque, o prazo prescricional da cédula de crédito bancário é de 03 (três) anos, uma vez que a lei que a rege (10.931/2004), embora não estabeleça prazo diferente, autoriza a aplicação da lei cambial, cujo artigo 70 do Decreto n. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra) estabelece 03 (três) anos a contar do seu vencimento”.
Logo, como bem exposto na decisão embargada “a ação de execução foi distribuída em 01/07/2011, cujo título que a embasa é uma Cédula de Crédito Bancário – Conta Garantida Renovação Automática Aval – PJ n. 003.036.387, no valor de R$20.000,00, firmado em 09/09/2010, com vencimento final em 09/03/2011, que os executados ficaram inadimplentes a partir da parcela vencida em 05/01/2011, cujo despacho inicial que ordenou a citação data de 12/07/2011 ”, de modo que, ainda que se entenda pela validade da citação editalícia (21/03/2018), mostra-se evidente que o transcurso do lastro prescricional entre a propositura da ação executiva e a perfectibilização de tal ato é superior a 03 (três) anos, restando configurada a ocorrência da prescrição, consoante dispõe o art. 206, §3o, VIII, do CC/02”.
Assim, evidencia-se a nítida intenção da embargante em rediscutir a matéria amplamente analisada, cujo resultado lhe foi desfavorável, o que não é possível pela via elegida.”
Dessa forma, não se verifica a alegada violação ao supramencionado, na medida em que o Órgão Julgador dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional, ausência de fundamentação, ou omissão no julgamento.
Diante desse quadro, não há evidência de afronta ao mencionado artigo, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII